Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736475-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA CONDOMINIO II AGRAVADO: K C DOS SANTOS TELECOMUNICACAO E SERVICOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Crixá Condomínio II contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0705948-39.2021.8.07.0012, ID no 138622349, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em suma, que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, uma vez que o título que embasa a demanda originária seria ilíquido, incerto e inexigível. Destaca que essas questões não foram abordadas nos embargos à execução, portanto, não se trataria de rediscussão. 3. Sustenta que a agravada não pode apresentar valores distintos daqueles previstos no contrato, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, tratando-se de matéria de ordem pública e com prova pré-constituída. 4. Tece considerações sobre a inexecução dos serviços, a exemplo da ausência de construção da guarita e as verbas salariais proporcionais pagas aos prestadores de serviços no condomínio, dentre outras matérias que afastariam os pressupostos necessários para a exequibilidade do título (ID no 40754375, págs. 8-9). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do recurso, evitando a adoção de medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida. 6. Preparo (ID no 40754376 e no 40754377). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários para viabilizar o regular andamento do processo. 10. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022. 11. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 12. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível analisar as questões suscitadas pelo agravante, em sede de exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que fosse dispensada a dilação probatória. 13. O título executivo extrajudicial ostenta presunção de certeza e exigibilidade se observados os pressupostos legais para a sua execução, os quais somente podem ser afastados quando houver prova em sentido contrário capaz de mitigar a sua imediata exigibilidade, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO